Tribunal: TJDFT
Processo: 0707486-42.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO EMITIDO PELO IBRAM/DF. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INDICAÇÃO DO LOCAL DA INFRAÇÃO. REQUISITO SATISFEITO.
1. A indicação das coordenadas geográficas do local da infração satisfaz o requisito legal da indicação, no auto de infração, do local de ocorrência da infração ambiental.
2. A determinação de recuperação de área degradada, quando não incompatível com termo de ajustamento de conduta, como ocorre no presente caso, deve ser cumprida, sob as penas da lei.
3. A inobservância do prazo de 30 dias fixado pela lei 9.605/98, para o julgamento de auto de infração, não importa em decaimento do poder fiscalizador do Estado.
4. O auto de infração calcado na letra expressa da lei, como é o caso dos autos, satisfaz o princípio da tipificação legal, inexistindo nulidade quanto a este aspecto.
5. A autora/apelante, na qualidade de responsável pelas obras de expansão urbana do Setor Noroeste, é responsável pela manutenção da área, na forma estabelecida pela licença ambiental n. 008/2008 – IBRAM, podendo figurar como agente infrator no termo de autuação.
6. Em grau de Recurso de Apelação, é inadimissível a discussão a respeito de matérias não abordadas no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
7. Recurso de Apelação conhecido e não provido.